Tribunal: TJES
Processo: 5000070-59.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-59.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000070-59.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA CRIANÇA. ART. 136, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 232, DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA).
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha para determinar o juízo competente para processar e julgar o Processo nº 5013279-24.2024.8.08.0035, referente a condutas previstas no art. 136, do Código Penal, e no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inicialmente distribuído à 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, o processo foi remetido à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vila Velha, que o enviou ao Juizado Especial Criminal, que, por sua vez, suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a competência para processar e julgar os crimes em análise é do Juizado Especial Criminal, considerando as penas máximas dos delitos imputados; e
(ii)
estabelecer se a competência deve ser fixada na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou na Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência dos Juizados Especiais Criminais está afastada, pois a soma das penas máximas dos crimes imputados ultrapassa o limite de dois anos previsto no art. 61, da Lei nº 9.099/95.
Conforme tese fixada pelo Tribunal de Justiça no IRDR nº 0026126-59.2021.8.08.0000, os crimes praticados contra crianças e adolescentes devem ser processados e julgados nas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher apenas quando inexistente uma Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA).
A Resolução TJES nº 27/2023 atribui à VECA a competência para processar e julgar crimes praticados exclusivamente contra crianças e adolescentes, abrangendo as comarcas de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
O feito foi distribuído em 29 de abril de 2024, após a instalação da VECA, devendo, portanto, tramitar perante essa unidade especializada.
IV. DISPOSITIVO
Conflito de Competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência da 5ª Vara Criminal de Vitória (Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente – VECA) para processamento e julgamento do Processo nº 5013279-24.2024.8.08.0035.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 136; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 232; Lei nº 9.099/95, art. 61; Lei nº 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Resolução TJES nº 27/2023, arts. 2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 813.649/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 29/11/2023; STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Terceira Seção, j. 26/10/2022; TJES, IRDR nº 0026126-59.2021.8.08.0000, Tribunal Pleno.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000070-59.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuidam-se os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha.

Inicialmente, deflui-se da decisão de páginas 79/80 do id. 11629120 que o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, ao entender que o crime imputado no feito originário seria de menor potencial ofensivo (art. 136, do Código Penal), asseverou que, nos termos do art. 2º, inciso I, alínea “a”, da Resolução TJES nº 27/2023, não seria de competência da VECA, de modo que deveria ser encaminhado à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vila Velha.

Ao receber o feito, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vila Velha), sob o fundamento de que, no caso em apreço, a vulnerabilidade da vítima (criança do sexo feminino) não decorre do gênero mulher, mas sim da vulnerabilidade em razão da pouca idade, declinou da competência a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca (página 83 do id. 11629120).

Por sua vez, na decisão de páginas 59/61 do id. 11629121, o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que “
os fatos possivelmente traduzem crimes de maior gravidade, previstos nos arts. 136, §3ºe 217-A, ambos do CP, e art. 232 do ECA, razão pela qual este Juizado Especial Criminal torna-se materialmente incompetente para análise e processamento do feito, vez que, tanto a pena máxima em abstrato, quanto por sua matéria, ensejam o afastamento da competência deste Juízo, conforme dispõe o Art. 61 da Lei 9.099/95
”.

Pois bem.
Após analisar atentamente os autos, tenho que
o presente conflito negativo de competência
deve ser
acolhido
.

Inicialmente, destaco que a controvérsia em questão diz respeito à análise do Juízo competente para processamento e julgamento do Processo nº 5013279-24.2024.8.08.0035, que se trata de uma
notitia criminis,
a fim de que sejam apuradas as condutas descritas no art. 136, do Código Penal, e no art. 232, da Lei nº 8.069/90, que preveem as seguintes penas, respectivamente:

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção,
de dois meses a um ano, ou multa.

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena -
detenção de seis meses a dois anos.

Compulsando os autos, verifico que a referida ação penal foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, em 29 de abril de 2024.

T
odavia, posteriormente foi encaminhado à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vila Velha
e,
em seguida
, ao Juízo
do
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública,
que

suscitou o presente conflito de competência.

Primeiramente
, saliento que, no caso em tela,
não vislumbro a competência dos Juizados Especiais Criminais, visto que as penas máximas, somadas, cominadas aos delitos imputados no presente feito ultrapassam o
quantum
de dois anos,
de modo que a competência do JECRIM fica afastada, nos termos do artigo 61, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 61. C
onsideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
.

Nesse contexto, como sabido, nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal, será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas ao
s
delitos
.
Com efeito, se desse somatório resultar um apenamento superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial (Precedentes)
[...]
(STJ; AgRg-HC 813.649; Proc. 2023/0111426-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/11/2023).

Logo,
afastada a competência do Juizado Especial Criminal,
passo a analisar se a competência para o processamento e julgamento do feito em apreciação é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vila Velha
ou
da VECA.

Sobre a referida competência, a matéria
restou pacificada neste e. Tribunal de Justiça,
por meio do julgamento,

perante o egrégio Tribunal Pleno, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026126-59.2021.8.08.0000,
que
te
ve
por finalidade a fixação d
a seguinte
tese:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO SE AS CAUSAS ENVOLVENDO CRIMES CUJAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS SEJAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEVEM, OU NÃO, TRAMITAR NAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ENQUANTO NÃO CRIADOS OS JUÍZOS ESPECIALIZADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.431/2017. MULTIPLICIDADE DE CONFLITOS DE JURISDIÇÃO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. O presente incidente tem por finalidade a fixação de tese que defina se, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, as causas envolvendo crimes cujas vítimas sejam crianças e adolescentes devem, ou não, tramitar nas varas de violência doméstica, enquanto não criados os juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

II. Deu causa à instauração deste incidente a multiplicidade de conflitos de jurisdição que aportam nas Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício, onde os Magistrados de origem divergem, em suma, quanto à atribuição para processar e julgar as demandas envolvendo crimes praticados contra crianças e adolescentes, havendo entendimento pela competência das varas especializadas de violência doméstica, criadas pela Lei nº 11.340/2006 e, em sentido diverso, aqueles que consideram a necessidade do trâmite de tais demandas nas varas criminais residuais.

III.
A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, na data de 26/10/2022, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental em Recurso Especial (EAREsp nº 2.099.532/RJ) definiu que “a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23; no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum”.

IV. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente, com a fixação da seguinte tese, diante da ausência de implantação, no âmbito deste Estado, das varas especializadas no julgamento de demandas envolvendo crimes contra crianças e adolescentes, nos termos do artigo 23, caput, da Lei nº 13.431/2017: a)
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;
b) as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

V. Determinada de remessa do presente feito para a Comissão de Reforma Judiciária deste Eg. Tribunal, prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 234/02 (Código de Organização Judiciária), para que sejam procedidos os devidos estudos e adotadas as medidas possíveis e necessárias para que seja iniciada a implantação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, devendo ser aplicada a tese proposta neste Incidente até o início do funcionamento de tais órgãos.

Desse modo, verifica-se que o marco temporal para a análise do Juízo no qual tramitará o feito é a
distribuição
do feito, de modo que “
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022
, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
”.

Por sua vez, salienta-se que a Resolução nº 027/2023, do TJES, prevê, em seu artigo 2º, que “
c
ompete à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) processar e julgar os crimes praticados exclusivamente contra a criança e o adolescente
e, excepcionalmente, os que lhes forem conexos, desde que as penas cominadas aos crimes conexos sejam menos graves,
e sua competência abrangerá especificamente os Juízos de
Vitória,
Vila Velha
, Cariacica e Serra da Comarca da Capital”.

Quanto ao critério temporal, a referida resolução esclarece, em seu artigo 4º, que “
a
s ações penais, os inquéritos policiais com protocolo de denúncia,
os procedimentos investigatórios ou as medidas cautelares
já distribuídos ou em tramitação
por competência firmada nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal não serão redistribuídos para a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) após sua instalação
”.

Portanto, considerando que a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) foi criada em 01 de agosto de 2023, e o feito nº 5013279-24.2024.8.08.0035 foi distribuído tão somente em 29 de abril de 2024, isto é, após a instalação da VECA, verifica-se que deve por ela ser processado e julgado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e o julgo
PROCEDENTE
, para fixar a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente – VECA) para análise e julgamento do Processo nº 5013279-24.2024.8.08.0035.

É como voto
.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)